Tribunal: TJDFT
Processo: 0022199-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS EM FAVOR DO EXEQUENTE.

1. A prescrição intercorrente tem por objetivo a extinção da pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo. 1.1. A apelante requereu diversas diligências, entretanto, no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelam cabíveis excessivos requerimentos para localizar bens do devedor passíveis de penhora.

2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Contudo, segundo o STJ, “a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente " (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957460, Relatora Ministra Nancy Andrighi, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, evidente que quem deu causa ao seu ajuizamento foi a parte inadimplente, ou seja, a parte executada/devedora. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, nos processos de execução extintos pela ocorrência da prescrição intercorrente, não se pode favorecer o executado que deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o exequente que, além de não receber seu crédito por inexistência de bens, não pode ser duplamente penalizado.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.